Tribunal: TJDFT
Processo: 0730563-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Maurício Silva Miranda Número do processo: 0730563-61.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDIA MARCIA MEIRELLES DA SILVA VAZ AGRAVADO: EXPO FLY EVENTOS LTDA - ME D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por CLAUDIA MARCIA MEIRELLES DA SILVA VAZ contra decisão proferida pelo d. Juízo da 6a Vara Cível de Brasília que, em sede de cumprimento de sentença movida por EXPO FLY EVENTOS LTDA - ME, deferiu o “pedido de penhora no rosto dos autos no 0722489-88.2018.8.07.0001, em trâmite na 10a Vara Cível da Comarca de Brasília/DF, a recair sobre o produto da expropriação do bem que remanescer em favor da ora executada Cláudia Márcia Meirelles, para garantia de satisfação integral do crédito em execução nestes autos (R$ 255.988,16)”. Em suas razões recursais (ID 49390074), a agravante esclarece, inicialmente, que em decisão anterior foi deferida a penhora no rosto dos autos de no 0722489-88.2018.8.07.0001, versando sobre eventual saldo pertencente ao ora coexecutado João Gilberto Vaz, relativo ao produto da alienação do imóvel de copropriedade de ambos e que fora arrematado no referido processo pelo valor de R$ 2.250.000,00 (dois milhões e duzentos e cinquenta mil reais). Afirma não ser parte no processo no 0722489-88.2018.8.07.0001, razão pela qual seria indevida a penhora sobre o produto da expropriação do bem que naqueles autos remanescer em seu favor à título de meação resguardada pelo art. 843 do CPC. Nesse aspecto, alega que “permitir a penhora no rosto dos autos de um processo que a Agravante não é parte é o mesmo que ir além do comando disposto no art. 860 do CPC”. Ao aduzir ser o único imóvel que lhe pertencia – nele residindo com sua filha menor na medida em que não recebido o valor do bem arrematado em hasta pública por dívidas de seu ex-cônjuge –, a agravante argumenta que o valor correspondente à sua cota-parte deve ser considerado bem de família, a ser sub-rogado em outro imóvel residencial revestido de impenhorabilidade. Colaciona precedente no sentido de não ser alcançada pela exceção à impenhorabilidade e, subsidiariamente, ao ressaltar a solidariedade pelo débito e a copropriedade do bem expropriado, defende que a penhora recaia sobre o produto da arrematação do imóvel de forma igualitária para ambos os coexecutados. Para fins de liminar, afirma que a probabilidade do direito reside na argumentação acima e que o perigo da demora resulta da intimação para desocupação do imóvel nos autos do processo no 0722489-88.2018.8.07.0001, de modo que a penhora – ora impugnada –, obstando o recebimento do valor referente à sua cota-parte do imóvel, a privará dos recursos necessários para custear uma nova moradia para sua família. Requer a concessão de efeito suspensivo para que a decisão agravada seja suspensa até o julgamento final do presente recurso. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada para que seja revogada a penhora no rosto dos autos no 0722489- 88.2018.8.07.0001 ou, subsidiariamente, para que “a penhora recaia sobre o produto da arrematação de forma proporcional, ou seja, penhorando R$ 127.994,08 da meação de CLAUDIA MARCIA MEIRELLES DA SILVA VAZ (sobre eventual saldo existente após a aquisição de nova moradia pela Agravante) e R$ 127.994,08 da meação de JOAO GILBERTO VAZ”. Preparo dispensado por força da gratuidade de justiça (ID 89520964 do processo referência). É o breve relatório. DECIDO. A legislação processual outorga ao Relator o poder de atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando houver risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, e desde que demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, do CPC). Em sede de juízo de cognição sumária, não vislumbro presentes elementos cumulativos que evidenciem a probabilidade recursal do direito vindicado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo à parte agravante, conforme se confere. Na espécie, foi deferido à ora agravada o “pedido de penhora no rosto dos autos no 0722489-88.2018.8.07.0001, em trâmite na 10a Vara Cível da Comarca de Brasília/DF, a recair sobre o produto da expropriação do bem que remanescer em favor da ora executada Cláudia Márcia Meirelles, para garantia de satisfação integral do crédito em execução nestes autos (R$ 255.988,16), consoante postulado na petição de ID 160114210”. (ID 161232091 do processo referência n. 0708364-18.2018.8.07.0001). Contra o referido decisum, foram opostos embargos de declaração nos quais, sob a tese de omissão, a ora agravante defendeu que a penhora, sobre o valor de arrematação do imóvel, seja limitada à proporção igualitária devida por cada um dos coexecutados (ID 163285367 do processo referência n. 0708364-18.2018.8.07.0001). Rejeitados os aclaratórios por ausência de vícios do art. 1.022 do CPC, o julgador a quo fez por bem consignar que houve anterior ordem judicial de penhora sobre “eventual saldo do produto da expropriação do imóvel que remanescer em favor do co-executado JOÃO GILBERTO VAZ” (ID 165666400 do processo referência n. 0708364-18.2018.8.07.0001). grifo nosso Logo, para satisfação do crédito cobrado no presente processo, o julgador de origem deferiu a penhora sobre o valor de arrematação do imóvel nos autos no 0722489- 88.2018.8.07.0001, em relação a ambos os coexecutados. Nesse aspecto, contrário à argumentação recursal, sobreleva ressaltar que a solidariedade existente entre os coexecutados não confere o direito de cada qual ser executado, de forma igualitária, apenas em face de parte proporcional da dívida. De fato, é da própria essência do instituto da solidariedade o direito de o credor exigir de quaisquer dos devedores solidários a integralidade da dívida, conforme disposto no art. 275 do Código Civil, in verbis: Art. 275. O credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum; se o pagamento tiver sido parcial, todos os demais devedores continuam obrigados solidariamente pelo resto. Parágrafo único. Não importará renúncia da solidariedade a propositura de ação pelo credor contra um ou alguns dos devedores. Por sua vez, a meação sobre o valor de arrematação do imóvel, assegurada à agravante no processo no 0722489-88.2018.8.07.0001, com base no art. 843 do CPC, não a resguarda per se ante processos executórios contra si deflagrados. Com efeito, não há óbice à penhora do direito à meação conferido à agravante nos autos em que não tenha figurado como parte, e sim apenas como terceira interessada, pois a finalidade do art. 860 do CPC reside na cautela processual de fazer conhecida a penhora não apenas nos autos em que a própria é deferida, mas também nos autos em que reconhecido o direito penhorado. Eis o teor do enunciado no referido dispositivo: Art. 860. Quando o direito estiver sendo pleiteado em juízo, a penhora que recair sobre ele será averbada, com destaque, nos autos pertinentes ao direito e na ação correspondente à penhora, a fim de que esta seja efetivada nos bens que forem adjudicados ou que vierem a caber ao executado. Por conseguinte, não se vislumbra, por ora, fundamento jurídico que resguarde a pretensão formulada em sede recursal. Por sua vez, a alegação de impenhorabilidade da sua meação sobre o valor de arrematação do imóvel não foi submetida à apreciação do julgador de origem, sendo defeso à parte apresentar à instância recursal matéria que não foi ventilada no juízo a quo, sob pena de indevida supressão de instância. No mais, a considerar o valor da meação sobre o imóvel, arrematado pelo valor de R$ 2.250.000,00 (dois milhões e duzentos e cinquenta mil reais), não se evidencia in casu premente perigo de dano, pois o valor da penhora, ainda que efetivado pelo valor integral da dívida a ser satisfeita nos presentes autos (R$ 255.988,16), não desguarnece a agravante de patrimônio indispensável à sua subsistência. Posta a questão nesses termos, não merece reforma, in limine litis, a decisão impugnada, porquanto não se percebe prima facie a probabilidade de provimento do recurso. Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal (art. 1.019, inciso I, segunda parte, CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Intimem-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhes, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). P.I. Brasília/DF, 07 de agosto de 2023. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator